Tribunal: TJDFT
Processo: 0722104-10.2023.8.07.0020
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-08
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. ALIMENTOS. PRETENSÃO EM FACE DA GENITORA. TERCEIRA ESTRANHA A DEMANDA. VALOR FIXADO A TÍTULO DE ALIMENTOS. NECESSIDADE DOS ALIMENTADOS COMPROVADA. DEVER DE SUSTENTO DO ALIMENTANTE. TRINÔMIO POSSIBILIDADE, NECESSIDADE E PROPORCIONALIDADE. MAIORIDADE DO FILHO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MULTA. RECURSO PROTELATÓRIO. AFASTAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A pretensão formulada em face da genitora, terceira estranha à lide, deve ser objeto de demanda própria, não sendo possível o conhecimento do recurso.
2. O dever de manutenção dos filhos cabe a ambos os pais, conforme preconizado nos arts. 1.699 e 1.703 do Código Civil.
3. À luz dos arts.1.694 e 1.695 do Código Civil, pode o descendente, após alcançada a maioridade civil, amparado na relação de parentesco e na solidariedade familiar, reivindicar a continuidade do pagamento de prestação alimentícia, antes lastreada no poder familiar, quando demonstrada a frequência regular em entidade de ensino superior e a insuficiência de meios para prover o próprio sustento. 3.1. A obrigação de alimentos nesses casos pode abarcar a maioridade civil, em especial, nas hipóteses em que os filhos ainda estão em fase de formação educacional para futuro ingresso no mercado de trabalho.
4. A fixação da obrigação alimentícia deve respeitar o trinômio possibilidade x necessidade x proporcionalidade, garantindo, em seu arbitramento, condições mínimas de existência digna a todos os envolvidos na relação alimentar.
5. Os alimentos são estabelecidos na proporção da possibilidade financeira de cada genitor.
6. Reputam-se manifestamente protelatórios os Embargos de Declaração, nos termos do art. 1.026, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil, quando a parte se limita a rediscutir as questões devidamente enfrentadas no Acórdão a fim de fazer prevalecer o seu particular entendimento, não tendo apontado efetivamente qualquer vício a ser sanado.
7. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido.